Tribunal: TJMT
Processo: 1028413-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028413-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMOEL DA SILVA SOARES - CPF: 059.557.241-33 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, retirada de negativação e indenização por dano moral, e condenou a parte reclamante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco comprovou a legitimidade do débito e a regularidade da negativação, considerando a natureza dos documentos apresentados e a ausência de impugnação específica; e (
ii
) saber se a conduta da parte reclamante, ao negar a existência de relação contratual ou débito comprovado, configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a legitimidade do crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal. No entanto, documentos unilaterais, como telas sistêmicas, são admitidos como prova da relação contratual quando corroborados por outros elementos probatórios e não são especificamente impugnados pela parte, conforme Súmula 34 da Turma Recursal.

4. A parte reclamante reconheceu a manutenção de conta bancária e não impugnou especificamente os detalhes das transações e registros apresentados pelo banco, o que corrobora a existência da dívida e afasta a ilicitude da negativação.

5. A litigância de má-fé é configurada pela alteração da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. A alegação da parte reclamante de desconhecer a relação contratual ou o débito, em face das provas apresentadas pelo banco e da ausência de impugnação específica, demonstrou-se inverídica, justificando a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade de débito bancário e a regularidade da negativação são comprovadas por documentos unilaterais, como telas sistêmicas, quando corroborados por outros elementos probatórios e não especificamente impugnados pela parte que reconhece a relação contratual. 2. Configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao alegar desconhecimento de relação contratual ou débito cuja existência é demonstrada por provas e não é objeto de impugnação específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017. Turma Recursal, Súmula 34. Turma Recursal, Súmula 50. Turma Recursal Cível, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025. Turma Recursal Cível, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028413-49.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: SAMOEL DA SILVA SOARES

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SAMOEL DA SILVA SOARES ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S
.
A. Noticiou que: a) possuía apenas uma conta bancária junto ao banco reclamado, utilizada exclusivamente para recebimentos e saques; b) ao tentar conseguir uma linha de crédito em estabelecimento comercial, descobriu que seu nome havia sido negativado pelo banco reclamado; c) verificou junto ao SERASA a existência de negativação no valor de R$ 21.066,08, referente ao contrato no 51635, incluída em 4/8/2024; d) desconhece a origem do débito, pois nunca realizou outros serviços além de receber e sacar valores. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a retirada da negativação dos
cada
s
tros
de proteção ao crédito; c) indenização por dano
mora
l

no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) é incontroverso que
a parte reclamante
possui conta bancária
no banco
reclamado; b)
a parte
reclamad
a
apresentou contratos de abertura de conta, adesão de produtos e serviços, e extrato bancário que comprovam a existência e legitimidade do débito negativado; c)
a parte reclamante
não impugnou suficientemente os documentos apresentados pelo banco; d) comprovada a existência e exigibilidade do débito, a negativação constitui exercício regular de direito. Ao final: a) julgou improcedentes os pedidos iniciais; b) condenou
a parte reclamante ao pagamento de multa
por litigância de má-fé
, além
das custas processuais e honorários advocatícios
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) embora mantenha conta
no
banco reclamado, não contratou por nenhum
meio qualquer operação de empréstimo; b) os documentos eletrônicos juntados pelo banco não apresentam
sua
assinatura ou outro elemento inequívoco de confirmação da vontade; c) não há comprovação de validação
por biometria, código de verificação via SMS, e-mail, gravação de voz ou qualquer outro mecanismo seguro de autenticação; d) os extratos juntados são documentos unilaterais produzidos pela própria
instituição financeira
; e) o banco não trouxe comprovação específica da negativação discutida; f) telas sistêmicas são provas unilaterais insuficientes para comprovar a contratação; g) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
; h) não há restrições anteriores, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ. Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou as "Anotações Cadastrais" (ID/PJe2 320761389), que detalham diversas transações e registros de inadimplência relacionados ao contrato 51635, incluindo "ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - PESSOA FISICA" e "PREJUIZO AO BANCO".

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, a parte reclamante reconhece que manteve relação contratual com a instituição financeira, conforme sua petição inicial e impugnação à contestação
,
não houve impugnação específica aos detalhes das transações e registros constantes no documento "Anotações Cadastrais" (ID/PJe2 320761389).

A sentença de primeiro grau (ID/PJe2 320761851) elucidou bem a questão

"Por sua vez, o autor não impugnou suficientemente tais documentos, em especial, os dados insertos no extrato bancário Id. 196024901." Este entendimento se estende às "Anotações Cadastrais" (ID/PJe2 320761389), que corroboram a existência da dívida.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Portanto, considerando a existência de evidências da relação contratual e a ausência de impugnação específica aos registros detalhados, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

Por tais razões, faz-se devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios, consoante os moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 320761859),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025